Tribunal: TJDFT
Processo: 0731326-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. Consulta à cnib. Usuário interessado. Prescindibilidade de Intervenção judicial. Emolumentos. Certificação digital. Inclusão do nome do devedor. Indisponibilidade de bens. Medidas excepcionais. Desvio de finalidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens da parte executada-agravada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a proceder à indisponibilidade de bens dos devedores por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
III. Razões de decidir
3. Consoante Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, sobretudo, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, além de, dentre outros objetivos, impedir a dilapidação imprópria do patrimônio.
4. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, sendo exigível a certificação digital.
5. Não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta.
6. A inclusão do nome dos executados na base do CNIB trata-se de medida excepcional, que somente pode ser utilizada pelo juízo quando previamente deferida a indisponibilidade de bens, em casos, por exemplo, de iminente dilapidação ou desvio de patrimônio em prejuízo do credor, dentre outras circunstâncias, o que não se vislumbra na espécie.
7. O uso do CNIB tal como requerido pelo agravante desvirtua a finalidade da ferramenta, que consiste em meio de integração, não se destinando à utilização pelo credor como forma de satisfação do débito em ações de execução e nos cumprimentos de sentença.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Provimento 39/2014 do CNJ, arts. 2o, 5o e 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705865-93.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 1/7/2020; AGI 0709470-47.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 15/7/2020; AGI 0727757-92.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 3/6/2020; AGI 0719391-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 17/8/2023; AGI 0705064-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17/5/2023.